Tribunal: STF
Processo: RHC 91237
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL
   PENAL. ILEGALIDADE DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   TRANCAMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO E DENEGADO.
   RECURSO DESPROVIDO.
I - O trancamento da ação penal já foi
   denegado pelo STF quando do julgamento do HC 89.344.
II - Mera
   reiteração, inclusive quanto ao HC 91.203.
III - Recurso
   desprovido.